Tribunal: TJSP
Processo: 1006662-89.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de manutenção de posse. Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da existência de coisa julgada, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela ré. Interposição de apelação pela autora. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. Rejeição. Admissibilidade da apelação interposta

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de manutenção de posse. Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da existência de coisa julgada, bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela ré. Interposição de apelação pela autora. Preliminar de revogação da gratuidade de justiça concedida à autora. Rejeição. Admissibilidade da apelação interposta independentemente de recolhimento da taxa de preparo. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo. Análise da pretensão de afastamento da extinção da ação. Relação jurídica havida entre as partes que, além da presente ação de manutenção de posse, já havia ensejado a propositura de ação de despejo pela ora ré, originando o processo no 1010380-31.2019.8.26.0477. Sentença proferida nos autos da ação de despejo julgou procedente o pedido lá formulado e, ante a ausência de interposição de recurso tempestivo, veio a transitar em julgado. Direito da ora ré à retomada da posse do imóvel objeto desta lide foi reconhecido de maneira definitiva, de sorte que somente pode ser desconstituído por meio de ação rescisória, o que não ocorreu no caso concreto. A presente ação não é a via adequada para desconstituir o direito da ora ré à retomada da posse do imóvel objeto da lide, porquanto já reconhecido por sentença transitada em julgado, razão pela qual a extinção desta demanda, sem resolução do mérito, em virtude de existência de coisa julgada, na forma do artigo 485, inciso V, do CPC, e a consequente revogação da tutela urgência anteriormente concedida eram mesmo medidas imperiosas. Manutenção da r. sentença. Pretensão de condenação da autora por litigância de má-fé. Rejeição. Apelação não provida.